Tribunal: TJDFT
Processo: 0730640-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0730640-38.2021.8.07.0001 DESPACHO A Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP para se manifestar sobre a petição de id. 0725893. Manifestem-se, ainda, as partes sobre a petição de id. 1619774. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator